Tribunal: CARF
Processo: 11610.000128/2011-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
0
0 S2-TE03
S2-TE03 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11610.000128/2011-72 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
2003-000.070 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
29 de setembro de 2022 Assunto
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA Recorrente
Recorrente
ODAIR PACHECO ESPOLIO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência para que a unidade de origem atenda os
quesitos formulados no voto do Relator.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata-se o presente processo de exigência de IRPF, referente ao ano-calendário de
2007, exercício de 2008, no valor de R$ 12.785,37, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 25.803,00, por falta de
comprovação, importando na apuração do imposto suplementar no valor de R$ 6.320,32 (fls.
45/49).
Cientificado do lançamento, o espólio do contribuinte, por sua representante legal,
apresentou impugnação (fls. 2/4 e 29/30), alegando, em síntese, que no ano-calendário autuado,
o contribuinte era portador de moléstia grave e, portanto, fazia jus à isenção do Imposto de
Renda, conforme documentos que anexa. Registra que o contribuinte faleceu em 17/09/2008.
Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Ao apreciar o feito, a DRJ/SP1 (fls. 50/56), por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação apresentada e, de ofício, exonerou em parte o crédito tributário
exigido, em face da redução da multa de ofício aplicada para 20%, ao teor do art. 950 do RIR/99,
mantendo-se incólume o imposto suplementar apurado.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11610.000128/2011-72
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2003-000.070 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11610.000128/2011-72

A decisão de primeira instância encontra-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo interessado, consolidando-se administrativamente o crédito tributário a ela
correspondente.
PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO.
A isenção de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria de portador de
moléstia grave será concedida quando invocada pelos contribuintes que sofram das
patologias elencadas no texto legal que dispõe sobre esse benefício e deverá ser
comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Não deve ser reconhecido o direito à isenção pleiteada, quando o requerente não
comprova patologia elencada no texto legal, nos termos da legislação vigente.
MULTA DE OFÍCIO. FALECIMENTO DO CONTRIBUINTE. RETIFICAÇÃO.
Nos termos do artigo 23, §2o, do RIR/99, apurada a falta de pagamento de imposto
devido pelo de cujus até a data da abertura da sucessão, será ele exigido do espólio
acrescido de juros moratórios e da multa prevista no artigo 950 do mesmo
Regulamento.
Cientificado da decisão, em 18/09/2013 (fls. 62), o espólio do contribuinte, por
sua inventariante, representada por procurador habilitado interpôs, em 17/10/2013, recurso
voluntário (fls. 64/80), repisando as alegações da peça impugnatória e trazendo outros
argumentos, brevemente sintetizados por meio dos seguintes tópicos:
I – Breve Relato dos Fatos
II – Do Mérito
II.A – Preliminarmente – Da tempestividade do Recurso Voluntário
II.B – Nulidade do Auto de Infração
Alega que a notificação de lançamento é nula, por vício formal, porquanto não há
assinatura do auditor-fiscal que o lavrou, bem como não traz expressamente o cargo e a
matrícula do auditor-fiscal responsável pela revisão da DIRPF, violando o art. 11, inciso
IV do Decreto no 70.235/72.
Cita jurisprudência do CARF.
II.C – Do direito do Recorrente à Isenção prevista na Lei no 7.713/1988
Alega que o Recorrente estava aposentado e era portador de noeplasia maligna no ano-
calendário de 2007, sobrevindo o evento morte no ano seguinte, em detrimento do
avanço da doença.
Cita jurisprudência do STJ, acerca da validade do laudo médico particular.
II. D – Da Legalidade do Relatório Médico Particular
II.E – Do Laudo Médico Pericial
Que o contribuinte foi examinado por médico perito do INSS, constatando-se o início
da doença desde 23/10/2006 e, ratificando, naquele instante, o relatório particular
emitido pela Dra. Karin Schimidt Rodrigues Massaro, devendo ser acolhido o presenta
laudo oficial, com fundamento no princípio da verdade material, reconhecendo o seu
estado mórbido (neoplasia maligna), consoante o disposto no art. 6o, XIV da Lei no
7.713/88.
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2003-000.070 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11610.000128/2011-72

Requer, ao final, o reconhecimento do direito à isenção fiscal, em face da moléstia
grave que o acometera, com a extinção da autuação fiscal e do crédito tributário lavrado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 81/83.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto – Relator

O recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/SP1 que manteve o
lançamento, por falta de impugnação das despesas médicas glosadas, além da ausência de
comprovação do cumprimento dos requisitos legais motivadores do pedido de isenção em face
da moléstia grave que lhe acometera, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova
análise do processado, no sentido do acatamento da isenção fiscal pleiteada.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui os autos com o resultado do laudo
médico pericial emitido pelo INSS, registrando o histórico do estado mórbido do contribuinte
falecido, lastreado no relatório médico particular emitido pela Dra. Karin Massar (fls. 83).
Pois bem. Da análise do processo, constato que não consta dos autos a
DIRPF/2008, de forma que não é possível apurar a correção da conduta fiscal adotada à época
pelo contribuinte.
Ademais, para prosseguimento da análise processual, torna-se imperioso saber, de
fato, a natureza dos rendimentos tributáveis declarados, cuja informação entendo ser de suma
importância ao deslinde da controvérsia recursal instaurada, sobretudo levando-se em conta que
a apreciação da isenção fiscal imprescinde da apuração da natureza dos rendimentos recebidos,
bem como da existência da moléstia tipificada no texto legal.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência para que
a unidade de origem:
a) instrua os autos com cópia completa das DAA (DIRPF/2008) apresentada pelo
contribuinte; e
b) intime as fontes pagadoras abaixo arroladas para que informem
detalhadamente sobre os rendimentos pagos ao contribuinte no ano-calendário de 2007:
b.1) INSS: (i) a real natureza dos rendimentos lançados na DIRF retificadora
entregue em 05/06/2012 às 20:12h, sob o “Código de receita 0561 – Rendimentos do Trabalho
Assalariado” (fls. 36), se provenientes de aposentadoria, auxílio-doença previdenciário ou
acidentário; e (ii) apurado, de fato, tratar-se de proventos de aposentadoria, informar a sua data
inicial e o motivo da inatividade que gerou o benefício pago;
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2003-000.070 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11610.000128/2011-72

b.2) FUNDAÇÃO CESP: a real natureza dos rendimentos lançados na DIRF
retificadora entregue em 09/05/2012 às 20:12h, sob o “Código de receita 0561 – Rendimentos do
Trabalho Assalariado” (fls. 37), se provenientes de complementação de aposentadoria;
b.3) EDS ELECTRONIC DATA SYSTEMS DO BRASIL LTDA: a real natureza
dos rendimentos lançados em DIRF entregue em 14/02/2008 às 20:28h, sob o “Código de
receita 0561 – Rendimentos do Trabalho Assalariado” (fls. 38).
c) Após, cientifique o espólio do contribuinte, por sua representante legal, acerca
do resultado da diligência para, querendo, se manifestar no prazo legal.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 89
DF CARF MF
Original